Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-70.2021.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-70.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MADALENA JOANA BATISTA - CPF: 055.131.506-70 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MADALENA JOANA BATISTA
.

APELADO(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
–

ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
CONJUNTO PROBATÓRIO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–

NÃO
COMPROVADO

–

ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO
–
VERIFICADO
–

UTILIZAÇÃO DE VALORES DO EMPRÉSTIMO
–

DESCONTO
DEVID
O
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA

–

AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
OCORRÊNCIA
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade
dos descontos
, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. A
perícia grafotécnica não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato
de empréstimo
consignado.

3.
Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, é válida a condenação por litigância de
má-fé
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
bem como, condenou a parte apelante em litigância de má-fé,
encartado na demanda indenizatória proposta pela parte
apelante
em desfavor da
instituição financeira

apelada
, na qual visava à condenação
da parte apelada

a
o pagamento de indenização a título de danos morais,
bem como, a devolução dos valores descontados,

em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos
em benefício previdenciário,
de parcelas de empréstimo consignado

que alega
não
ter
contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

1. Da
inidoneidade dos documentos juntados pela parte apelada
.

2.
Do domicílio da recorrente diverso daquele informado na cédula de crédito
.

3. Da aplicação da tese repetitiva no Tema 1
.
061 do Superior do Tribunal de Justiça.

4.
Pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

A
instituição financeira apelada
apresent
ou
suas contrarrazões
, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MADALENA JOANA BATISTA
.

APELADO(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto pel
a parte

MADALENA JOANA BATISTA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara
Única
de
Rio Branco
que
julgou improcedente o pleito inicial
bem como, condenou a parte apelante em litigância de má-fé, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado que alega não ter contratado
.

1. Da inidoneidade dos documentos juntados pela parte apelada.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a
r.
sentença guerreada deve ser mantida,
em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca
d
os supostos descontos indevidos em benefício previdenciário,
por ocasião

da ausência de contratação
do empréstimo consignado
debatido nos autos
.

Saliento que,
o conjunto probatório formado nos autos
, não indica a inidoneidade dos documentos arrolados, bem como, não se verifica
vício aparente na contratação do empréstimo consignado,
embora haja impugnação
pela
parte apelante
quanto a assinatura constante no
documento “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº 010018279032
” (ID. 205917458 – pág. 3)
, isto por si só não torna o documento inidôneo
, devendo a parte
utilizar fundamentos
e meios de prova
que demonstrem
a constituição do seu direito
, o que não restou comprovado nestes autos.

Outrossim, a perícia grafotécnica
não é o único meio de prova
apto

a
comprovar a
autenticidade do contrato entabulado entre as partes
, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC
,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção,
DJe
de 09/12/2021).
3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2023)
(
grifo nosso
)

N
esse
sen
tido
,

c
onforme ID. 205918893
,
verifica-se que a parte apelante utilizou
do valor depositado em sua conta a título de empréstimo consignado
.

O
utrossim,
a parte apelante não comprovou satisfatoriamente
nos autos
que
tenha buscado pela
via administrativa a solução da lide, bem como, a devolução do valor depositado
, razão pelo
qual entendo que deve rejeitado a tese da parte apelante.

2. Do domicílio da recorrente diverso daquele informado na cédula de crédito.

Com relação ao argumento da parte apelante,
que questiona a autenticidade do contrato
com fundamento
na localidade de realização do contrato, tenho que restou fragilizado
tal argumento, diante do conjunto fático-probatório formado nos autos
, eis que,
a relação jurídica
se concretizou na transferência e usufruto do valor
pactuado a título de empréstimo.

3. Da aplicação da tese repetitiva no Tema 1
.
061 do Superior do Tribunal de Justiça.

Tal tese recursal abordado no presente tópico, não merece acolhimento, eis que
, como apontado no tópico 1,
constata-se que restou suficientemente comprovad
a
a
autenti
cidade da
relação jurídica entre as parte
s, pois,
presentes os elementos

de formação do negócio jurídico
, a saber, d
os planos de existência, validade e eficácia
,
não restando comprovado o vício de consentimento na contratação do empréstimo
.

4. Pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Consoante pleito de afastamento
da condenação em litigância de má-fé
,
não deve ser acolhido, diante
da temeridade
da conduta
processual
perpetrada pela parte n
esses autos.

Em relação ao benefício da gratuidade concedido em favor da parte recorrente, entendo que merece ser revogado, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao menos favorecidos o acesso à justiça.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do ajuizamento pela autora, de demandas visando ao recebimento dos chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o
beneplácito
outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, em decisão monocrática.
(Agravo de Instrumento Nº 70059968727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 29/05/
2014)(
TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/
2014, Vigésima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AGRAVAMENTO DE LESÃO DA COLUNA. FRENAGEM BRUSCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE.
Não ocorre cerceamento de defesa quando é possibilitada à parte a manifestação acerca da prova produzida e de seu eventual interesse na realização de outras provas relevantes à causa e ela postula pelo julgamento antecipado da lide. Preclusão quanto à oportunidade de produzir prova. A míngua de prova da prática de ato ilícito pelo preposto do Apelado não é possível imputar ao mesmo a responsabilidade pelo suposto agravamento da lesão na coluna vertebral da Apelante. A filmagem realizada no interior do coletivo expôs a farsa engendrada pela Apelante. Manobra brusca não comprovada. Alteração da verdade dos fatos.
Litigância de má-fé. A aplicação das penas pela litigância de má-fé deve ser apurada e aplicada nos próprios autos, desde que
o magistrado verifique a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais. Situação que não configura vulneração aos princípios da ampla defesa e contraditório. Revogação da gratuidade. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00011587120118190076 RJ 0001158-71.2011.8.19.0076, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 25/06/
2013, NONA
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/08/2013 17:33)

INDENIZAÇÃO – dano moral – autor sentiu-se prejudicado por declarações prestadas em audiência por testemunhas – sentença em ação anterior, com mesma relação de fundo, de improcedência – sentença de improcedência em 1º grau – condenação por litigância de má-fé –
revogação da justiça gratuita - recurso do autor – requer manutenção da justiça gratuita e desconsideração da litigância de má-fé – recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00058085720128260586 SP 0005808-57.2012.8.26.0586, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 16/03/
2016, 38
ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
-se, n
a
i
ntegralidade
, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.
8
5
,
§11º

do Código de Processo Civil
,
majoro a condenação

em honorários sucumbenciais

para
1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor corrigido da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024